Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009563-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 017.738.041-11 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - PRESCRIÇÃO TRIENAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
“
DECISÃO [...] QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE
” -
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO - ORIENTAÇÃO DO STF - PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – PRAZO TRIENAL – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECONHECIMENTO PERTINENTE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA E EXTINGUIR A FALTA DISCIPLINAR PELA PRESCRIÇÃO.

O c. STF, no julgamento do RE nº 776.823/RS, em repercussão geral, decidiu que o reconhecimento de falta grave consistente na prática de crime no curso da execução penal “
dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(Tema 758 - Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021).

O c. STJ firmou entendimento de que a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave regula-se “
por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos”
, considerada a

inexistência de legislação específica sobre a matéria (AgRg no HC nº 713831/MG; AgRg no HC nº 654.281/SP; RHC nº 58.726/MT).

“
Deve ser reconhecida a prescrição da falta grave pelo advento da prescrição quando, entre a data do fato e a manifestação do juízo transcorreu o prazo exigido em lei
” (TJMT, AGEXPE nº 1004790-95.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1009563-18.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU n 0001632-30.2015.8.11.0042), que reconheceu falta grave em cumprimento de pena unificada em 27 (vinte e sete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 2º,
caput
, da Lei nº 12850/2013 - (
ID
166480680
).

O agravante sustenta que “
a pretensão para apurar a falta grave
” estaria prescrita porque não “
foi realizada audiência de justificação no período de 03 anos posterior ao suposto cometimento da referida falta grave
”.

Requer o provimento para que seja “
revogada a decisão [...] que reconheceu a falta grave
”.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 166480683).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

166480685).

A i.

6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO - ADMISSIBILIDADE – LAPSO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A PRÁTICA DO NOVO CRIME E O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PELO PROVIMENTO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 174133187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas privilegiado - art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 -, ocorrido em 7.4.2009, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 14.12.2012 (Ação Penal nº 0002012-94.2009.8.11.0064);

- 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 - cometidos no dia 18.11.2011, cuja condenação transitou em julgado em 17.12.2014 (Ação Penal nº 0004077-91.2011.8.11.0064);

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – praticado em 31.7.2017 e condenação transitada em julgado no dia 7.8.2019 (Ação Penal nº 0010416-56.2017.8.11.0064);

Em 19.8.2021, aportou nos autos guia de execução provisória, oriunda da Ação Penal nº 0013011-91.2018.8.11.0064, decorrente de condenação do agravado por integrar organização criminosa e associação para o tráfico a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão – art. 2º,
caput
, da Lei nº 12850/2013 c/c art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 166480693 – fls. 33/35).

No dia 14.2.2023, em audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“A questão trazida à baila versa sobre a prescrição da falta grave cometida no interior da unidade prisional, que gerou a guia n.º 0013011-91.2018.8.11.0064.

Acerca da prática de falta grave no curso da execução, é sabido que tal fato poderá ser fruto de infração disciplinar intramuros ou, ainda, de fato definido como crime.

Nesse sentido, em se tratando de infração disciplinar, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Logo, na inexistência de PAD intramuros, de forma subsidiária, o fato poderá ser objeto de audiência de justificação e análise diretamente pelo Juízo da execução penal.

Por outro lado, ao tratar sobre fato definido como crime doloso, há a necessidade de verificar a qual pena foi condenada e, analisar, conforme artigo 109 do CP, em qual prazo prescreveria.

Nesse sentido, acerca da falta grave e sua prescrição, assim decidiu a judicatura mato-grossense: [...]

Assim, na presente audiência foi garantido o contraditório, ampla defesa, técnico e pessoal, conforme entendimento jurisprudencial.

In casu, o recuperando foi condenado à pena de 7 anos e 06 meses de reclusão, sendo 4 anos no crime de organização criminosa e 3 anos e 6 meses de reclusão no crime de associação criminosa, sendo que de acordo com o artigo 109, IV, do CP, em ambos os casos, prescreveria em 8 anos.

Na hipótese em tela, consoante relatado alhures, o apenado cometeu novo crime no curso da execução da pena (31/12/2019), sendo que até a data de hoje (14/02/2023), transcorreu o lapso de 3 anos, 1 mês e 11 dias.

Logo, inviável o reconhecimento da prescrição da falta grave proveniente da prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

Outrossim, quanto a fixação da data base em 19/12/2019, razão não assiste à defesa, uma vez que os crimes de organização criminosa são crimes permanentes, bem como, consta na denúncia que ‘’em data inicial não apurada até dezembro de 2019’’, não podendo ter sido certificado a data da cessão dos referidos delitos.

Assim, RECONHEÇO a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, II, da LEP e, via de consequência, FIXO nova data-base no dia 31/12/2019.

Outrossim, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, REVOGO 1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 166480680)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada no dia 14.2.2023, reconheceu a falta grave porque o agravante, durante cumprimento de pena em regime fechado, cometeu novos crimes [integrar organização criminosa e associação para o tráfico – 31.12.2019] pelos quais fora condenado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado (PJE nº 0013011-91.2018.8.11.0064 - ID 166480693 – fls. 33/35).

O c. STF, no julgamento do RE nº 776.823/RS, em repercussão geral, decidiu que o reconhecimento de falta grave consistente na prática de crime no curso da execução penal “
dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(Tema 758 - Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021).

Em seu turno, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave regula-se “
por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos”
, por inexistir legislação específica sobre a matéria, consoante entendimento do c. STJ

(AgRg no HC nº 713831/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 14.6.2022; AgRg no HC nº 654.281/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.6.2021; RHC nº 58.726/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.4.2021).

No caso, verifica-se que entre o dia dos fatos [31.12.2019] até a data da audiência de justificação [14.2.2023] transcorreram 3 (três) anos, razão pela qual o reconhecimento da prescrição da falta grave afigura-se pertinente.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Deve ser reconhecida a prescrição da falta grave pelo advento da prescrição quando, entre a data do fato e a manifestação do juízo transcorreu o prazo exigido em lei
.” (AGEXPE nº 1004790-95.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão agravada e extinguir a falta disciplinar pela prescrição, com a
elaboração de novo cálculo das penas a serem cumpridas, por consequência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023